Tribunal: TJBA
Processo: 8018520-22.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8018520-22.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILSON DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA
MANTIDA
.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA INAPTA A ILIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA, PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA DESISTIR DO FEITO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE A MATÉRIA. REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET, NO PERCENTUAL DE 125%.
LEI QUE GARANTE AO IMPETRANTE PROVENTOS EQUIPARADOS AO POSTO DE 1º TENENTE.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
DEMONSTRADO.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O
art. 92, III, do Estatuto da PMBA garantiu ao policial militar o direito de ter os proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando for transferido para a reserva remunerada por tempo de serviço, constando no BGO anexado à inicial que tal direito foi reconhecido pela Administração ao impetrante, uma vez que, graduado como 1º Sargento, passou à inatividade auferindo aposentadoria equiparada ao valor da remuneração do cargo de 1º Tenente.

2.

A remuneração dos policiais é resultante do somatório do soldo com as gratificações incorporáveis, constando, dentre elas, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, conforme consta expressamente ao art. 110-D do Estatuto dos Policiais Militares. Vale sublinhar que o direito à incorporação da gratificação foi concedido ao impetrante, conforme Boletim Geral de Ocorrências –
BGO, sendo
, no entanto, fixado
a menor, n
o percentual de 45% a título de Gratificação CET na composição dos proventos.

3.
C
onsiderando que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho é uma gratificação já incorporada aos proventos do autor e que, ao passar para reserva remunerada, este preencheu os requisitos legais para ter direito
a
proventos com base na remuneração integral de 1º Tenente, na forma discriminada no BGO acostado aos autos, conclui-se pelo direito do impetrante de que a CET também seja calculada no percentual da gratificação devido para aquele posto superior.

4. Segurança concedida.
Agravo Interno prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8018520-22.2021.8.05.0000
, em que figura como Impetrante,
GILSON DE SOUZA SILVA
, e como Impetrado
s
, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO

ESTADO DA BAHIA

e do

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
o presente
mandamus
,
REJEITAR
AS
PRELIMINARES
suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
,
e
JULGA
NDO
PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das
Sessões, de

de
202
2
.

PRESIDENTE

DES. GEDER L. ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA